Tribunal: TJMT
Processo: 1002830-45.2019.8.11.0010
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002830-45.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[THAIS LORENA DA GLORIA - CPF: 019.495.391-21 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral – COBRANÇA exorbitante DE FATURA DE ENERGIA – NÃO OCORRÊNCIA – VALORES CONDIZENTES COM O CONSUMO em outros períodos – DANOS MORAIS – INEXISTENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nota-se que do histórico de consumo da unidade consumidora da parte autora demonstra que em outros períodos de medição o consumo foi muito próximo ao questionado. Vejam-se os consumos de dezembro/2018 487kwh, janeiro/2019 – 550 kwh e fevereiro/2019 – 546 kwh, agosto/2019 496kwh.

Não há razão para a revisão da fatura do mês de setembro de 2019, presumindo-se correto o consumo de 596kwh.

Não se vislumbra irregularidade na cobrança efetuada pela apelada no período em discussão, inexistindo ainda direito ao alegado dano moral pretendido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por THAIS LORENA DA GLORIA em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Jaciara, que nos autos n.o 1002830-45.2019.8.11.0010 – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral – proposta em fade de ENERGISA S.A – julgou improcedente referida ação, revogou a tutela de urgência e condenou a parte autora ao pagamento das custas e taxas processuais, bem como dos honorários advocatícios, este último fixado em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese, que tem contrato de prestação de serviço com a Apelada, serviço de fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora n.o 6/1951298- 7, localizada no Rua Jacira, quadra 31, lote 12, Vale Formoso em Jaciara-MT.

Que o consumo de unidade consumidor é baixo, com variação incoerente no mês de setembro de 2019.

Alega que que em outubro de 2018 o consumo foi de, 409 Kwh, em novembro de 2018 o consumo foi de, 557 Kwh, em dezembro de 2018, 487 Kwh, em janeiro de 2019 o consumo foi de, 550 Kwh, em fevereiro de 2019, 546 Kwh, em março de 2019, 423 Kwh, em abril de 2019, 370 Kwh, em maio de 2019, 341 Kwh, em junho de 2019, 361 Kwh, em julho de 2019, 397 Kwh, em agosto de 2019, 496 Kwh, em setembro de 2019, 596 Kwh, em outubro de 2019, 411 Kwh.

Aduz que não há razão para variação do referido mês, haja vista que a rotina da residência não mudou.

Que não se sustenta o argumento do juízo, tendo em vista que houve aumento substancial do mês de agosto/2019 (496 kwh) para o mês de setembro/2019 (596 kwh) e diminuição no mês de outubro/2019 (411 kwh).

Assim que impugna a cobrança em face de anormalidade apontada; que busca a revisão do débito de consumo imposto unilateralmente pela apelada.

Ainda, que a prestação adequada do serviço público não foram devidamente cumpridas pela apelada, posto que a ENERGISA insiste na cobrança excessiva da fatura.

Que houve flagrante ofensa ao art. 39, X do CDC.

Aduz que pelos documentos acostados aos autos é factível inferir que o valor cobrado pela apelada é excessivo e flagrantemente abusivo, forma que se impõe um novo cálculo da quantia de energia elétrica gasta tendo por base a média de consumo.

Que o dano moral restou perfeitamente configurado (dano in re ipsa), eis que notório o sofrimento da apelante que desde o recebimento da fatura de set/2019 tem feito verdadeira peregrinação pela busca da resolução do litígio, chegando ao ponto de ser privada do fornecimento da energia elétrica em sua residência.

Assim,

que a situação vivenciada pela apelante desborda do mero dissabor, afigurando-se dano indenizável. Já em relação ao quantum a ser arbitrado, entende-se que o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) se mostra adequado para compensar o abalo moral sofrido pela apelante, bem como apresenta suficiente para operar o caráter pedagógico em relação à empresa requerida.

Discorre sobre a concessão de tutela de urgência.

Prequestiona dispositivos constitucionais e legais na decisão do juízo singular, nos termos da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça e 282 do Supremo Tribunal Federal.

Requer seja reformada a r. sentença, nos termos expostos.

Requer ainda, nos termos do artigo 1013, §§ 1o e 2o do CPC, sejam objeto de apreciação e julgamento por este Tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo pelo recorrente, ainda que não constantes nas presentes razões

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.n.o 112109147).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por THAIS LORENA DA GLORIA em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Jaciara, que nos autos n.o 1002830-45.2019.8.11.0010 – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral – proposta em fade de ENERGISA S.A – julgou improcedente referida ação, revogou a tutela de urgência e condenou a parte autora ao pagamento das custas e taxas processuais, bem como dos honorários advocatícios, este último fixado em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

O cerne da questão cinge-se à regularidade da cobrança de energia elétrica efetuada pela apelada no período discutido e da existência de danos morais.

Resta evidenciada a relação consumerista entre as partes litigantes, estando enquadrada a concessionária de energia como fornecedora de serviços, razão pela qual aplicar-se-á o Código de Defesa do Consumidor.

A parte se insurge quanto a cobrança de fatura de energia referente ao mês de setembro de 2019, posto que a mesma possui uma injustificável variação de consumo, sem que, no entanto houvesse mudança de rotina na residência.

Destaca seu consumo desde outubro de 2018, vejamos:

Outubro/2018 – 409 kwh

-

Novembro/2018 – 557 kwh

Dezembro/2018 – 487 kwh

Janeiro/2019 – 550 kwh

fevereiro/2019 – 546 kwh

Março/2019 – 423 kwh

Abril/2019 – 370 kwh

maio/2019 – 341 kwh

Junho/2019

- 361 kwh

Julho/2019 – 397 kwh

Agosto/2019 - 496 kwh

Setembro/2019 – 596 kwh

Outubro/2019 – 411 kwh

Novembro/2019 – 463 kwh

Dezembro/219 – 393 kwh

Janeiro/2020 – 408 kwh

Fevereiro/2020 – 444 kwh

Pois bem.

Compulsando os autos, nota-se que do histórico de consumo da unidade consumidora da parte autora demonstra que em outros períodos de medição o consumo foi muito próximo ao questionado. Vejam-se os consumos de dezembro/2018 487kwh, janeiro/2019 – 550 kwh e fevereiro/2019 – 546 kwh, agosto/2019 496kwh.

Não há razão para a revisão da fatura do mês de setembro de 2019, presumindo-se correto o consumo de 596kwh.

In casu, não se vislumbra irregularidade na cobrança efetuada pela apelada no período em discussão, inexistindo ainda direito ao alegado dano moral pretendido.

Isso porque, na demanda não restou demonstrado qualquer conduta ilícita da apelada ao efetuar a cobrança da fatura referente a setembro/2019. Além do mais, não há prova de que a Apelante tenha sofrido qualquer abuso, humilhação ou constrangimento que tenha ultrapassado o mero dissabor ou do aborrecimento.

Dessa forma a sentença de improcedência merece ser mantida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, mantendo incólume a sentença vergastada.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 15%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022